Tribunal: STF
Processo: RE 85583
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. - DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO QUANTO A
QUALQUER DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO, NOS TERMOS EXIGIDOS PELO ART.
309 DO REGIMENTO INTERNO. - JULGADO QUE SE APOIOU EM SÚMULA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - PRETENDIDA INAPLICABILIDADE OU
INEXATIDAO DA SÚMULA. - NATUREZA INFRINGENTE DOS EMBARGOS. -
REJEIÇÃO LIMINAR.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.